Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716483-52.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA APELADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA, ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA DESPACHO Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 36892160) e de recurso adesivo (ID 36892163), a ré COOHASE COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES SERPRO BRASÍLIA LTDA pugnou pela concessão da gratuidade de justiça apresentando para tanto, declaração de hipossuficiência (IDs 36892161 e 36892164). Ocorre que, tratando-se de pessoa jurídica, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação, nos termos do enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, determino a intimação de COOHASE COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES SERPRO BRASÍLIA LTDA, para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. A parte poderá, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator